Tribunal: STF
Processo: AI 258918
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Súmulas 282
 e 356. Não se admite RE quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada.
2.       RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Servidor Público estadual. Vencimentos.
Licença-prêmio. Interpretação de norma local. Agravo regimental não
provido. Aplicação da Súmula 280. Não cabe RE que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou até, inobservância de legislação subalterna, seria
apenas indireta à Constituição da República.